Tribunal: TJDFT
Processo: 0000028-16.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0000028-16.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: EGLISON MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da r. sentença (ID 17969978) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Executivo Extrajudicial, movida em desfavor de Eglison Martins de Oliveira, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/15, por não ter o Autor promovido os atos e diligências que lhe incumbia, permitindo a paralisação da causa por mais de 30 (trinta) dias. O Apelante requer a antecipação da tutela recursal, com a alegação de que estão presentes a verossimilhança das alegações e a prova inequívoca, em razão da extinção prematura da ação, que causa enormes prejuízos ao Banco, e porque “a probabilidade de êxito deste recurso é altíssima, tendo em vista o que foi decidido e o que consta dos autos” (ID 17969983 – Pág. 3). No que tange ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, assevera que se consubstancia na “demora do reconhecimento do direito à liminar, e à evidente possibilidade de dano do veículo de propriedade do credor fiduciário” (ID 17969983 – Pág. 3), tendo em vista a exposição a furtos, roubos e acidentes, inclusive eventual transferência a terceiros. Defende a reversibilidade do provimento tutelar antecipatório. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso sob análise, não vislumbro a probabilidade do direito. Inicialmente, ressalto que, ao contrário do que sustentou o Apelante, a Ação de Busca e Apreensão do veículo alienado fiduciariamente foi, por meio de requerimento do próprio Autor (ID 17969806), convertida em Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. Logo, a sentença de extinção refere-se à Ação Executiva, o que esvazia qualquer argumentação que tenha por objeto a apreensão do veículo. Malgrado a existência de tópico genérico nas razões da Apelação acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Apelante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator